Tribunal: STF
Processo: ARE 1564058
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 418, p. 1-5):



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS EM SENTIDOESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSOSEXCLUSIVOS DAS DEFESAS. RESE INTERPOSTO PORANTONIO IVANILSON SOARES CUNHA. RECURSOINTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. RESE INTERPOSTOPOR FRANCISCO DE ASSIS MENDES BARBOSA. TESESSUSTENTADAS: 1) PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVAEMPRESTADA, OBTIDA POR INTERCEPTAÇÃOTELEFÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO QUEOBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS EJURISPRUDENCIAIS PARA SUA VALIDADE. 2) INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEPARA AUTORIZAR O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DOSSETE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇAMANTIDA. 1. Versa o presente caderno processual sobre recursos emsentido estrito interpostos por FRANCISCO DE ASSISMENDES, às p. 959-977, e ANTONIO IVANILSON SOARESCUNHA, às p. 1077-1081, contrapondo-se à decisão de p. 939- 948, que os submeteram a julgamento popular do júri pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, todos, do Código Penal Brasileiro. 2. De início, verifico não ser possível o conhecimento do recurso interposto Antonio Ivanilson Soares, tendo em vista que se encontra intempestivo, uma vez protocolado por Defensor Público após o prazo processual de 10 (dez) dias, inteligência do art. 586, do Código de Processo Penal, conjugado com o §1º e caput do art. 186 e §1º do art. 183 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do CPP. O mesmo não ocorreu com o recurso interposto por Francisco de Assis Mendes, porquanto presentes as condições imprescindíveis ao exercício do direito de recorrer, bem como os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, razões pelas quais o conheço e passo à análise de suas teses. 3. Transpondo-se às questões preliminares prejudiciais de mérito, a defesa de Francisco de Assis Mendes Barbosa pleiteia o reconhecimento da nulidade absoluta das interceptações telefônicas, emprestadas do inquérito policial n. 2006.81.00.18474-1, denominado pela Polícia Federal “Operação Corumbatú” e tidas como único elemento probatório utilizado para acusá-lo, processá-lo e pronunciá-lo, ao argumento de que a licitude do compartilhamento estaria condicionada à existência de contraditório e ampla defesa no processo emprestante, hipótese incompatível com a natureza deste, qual seja, procedimento administrativo. 4. Com efeito, a tese aduzida pelo recorrente encontra arrimo em vozes na doutrina que defendem estar a validade da prova emprestada adstrita à reunião dos seguintes requisitos: mesmas partes, mesmo fato probando, contraditório no processo emprestante e respeito à formalidade da produção probatória do processo emprestante (TÁVORA; ALENCAR, 2021, p. 713). Todavia, tais exigências não encontram eco na jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais têm admitido a prova emprestada de procedimentos cautelares, como as interceptações telefônicas, ou administrativos, como os inquéritos policiais, inclusive, se destes a parte não tenha sido sujeito, desde que lhe seja garantido contraditório e ampla defesa na ação penal que aquela recepcionar. 5. Na hipótese em comento, o elemento probatório, ora impugnado de defeitos, trouxe os requisitos necessários a sua admissão de acordo com entendimento delineado pelos Tribunais Superiores, quais sejam a interceptação telefônica, objeto da operação Corumbatú, chefiada pela Polícia Federal e que investigava supostos envolvidos com tráfico internacional de entorpecentes, foi previamente autorizada e renovada sucessivamente pelo Juízo da 12ª Vara da Justiça Federal. Seus resultados foram requeridos pelo Juízo da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, em atendimento a pleito ministerial, e por aquele deferido empréstimo a fim de esclarecer fatos acerca da investigação do homicídio da vítima, Francisco Paixão de Castro. Por fim, o Juízo requerente recepcionou a sobredita prova emprestada, às p. 42-45 dos autos apartados de n. 1082528-35.2000.8.06.0001, no qual é possível perscrutar todo procedimento de traslado acima transcrito. Inequívoco também que as partes tiveram todas as oportunidades para contraditar, complementar e refutar a prova juntada naquela fase processual, não havendo que se falar emofensa a qualquer princípio de direito material ou processual, mormente quando se verifica que inexiste qualquer prejuízo sofrido pelos réus em decorrência da citada prova. Desse modo, não acolho a tese preliminar e passo à análise das teses meritórias. 6. Em apertada síntese, a tese meritória sustentada pelo recorrente é a ausência de indícios suficientes de autoria diante da ausência de testemunhas de viso conjugada à parcialidade do depoimento da testemunha, Delegado Wilder Brito, amigo íntimo da vítima, em razão do qual se teria estabelecido o liame vingativo entre aquele e esta, de modo que, na qualidade de informante, suas declarações, por seremde ordem subjetiva, não teriam peso no franzino conjunto probatório constante nos autos. Outrossim, prosseguiu emdefender a inidoneidade da prova emprestada, oriunda de interceptação telefônica, pois dela não se poderiam extrair a encomenda da morte de um desafeto, a certeza da voz captada ser do acusado, porquanto lhe fora atribuída tão somente pela discricionariedade do agente federal, desacompanhada de prova pericial nesse sentido, tampouco, dela teria advindo qualquer documentação indicativa da propriedade do terminal telefônico ou mesmo de sua posse, pois, considerando que à época dos fatos cumpria pena emestabelecimento penitenciário, inexistiria em seus assentamentos registro indisciplinar por este motivo. 7. Do compulsar dos autos, é possível extrair como primeiro elemento indiciário de autoria não uma mera transcrição de interceptação telefônica (p. 249-258), como quer fazer crer a defesa do ora recorrente, cujo conteúdo nada traria de categórico a respeito do suposto fato delitivo e cuja identidade do locutor, atrelada à pessoa deste, teria se dado de forma discricionária, baseada tão somente na experiência de agente da Polícia Federal, desacompanhada de qualquer perícia que lhe confirmasse a autoria da voz captada. Reitere-se, também, tratar-se de meio de prova que observou os ditames legais para sua obtenção, perpetuação e posterior empréstimo ao presente feito, cujo usuário do terminal telefônico sob constrição judicial, Pantico, já era de conhecimento da autoridade policial quando dos requerimentos e respectivos deferimentos pelo Juízo da 12ª Vara da Justiça Federal (p. 714, 717, 726, 739, 752, 759). Em seu depoimento judicial, o Delegado da Polícia Federal, José Glayston Araújo dos Santos, que presidiu a Operação Corumbatú, declinou que: “[…] as interceptações são feitas com critério de experiência; que além da experiência, também se leva em consideração o conhecimento acerca do alvo; que cada investigador se familiariza com a forma de se comunicar de cada alvo, inclusive seu linguajar; que outro investigador, ao retomar curso de interceptação, certamente não saberá o assunto de trata o alvo […]”. 8. Acerca dos depoimentos de agentes policiais é assente na jurisprudência pátria sua importância para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na ordem jurídica brasileira, inexiste barreira legal ao reconhecimento da validade das declarações prestadas por policiais. Outrossim, “é dispensável a realização de perícia de voz para identificação dos interlocutores de conversa telefônica interceptada mediante ordem da autoridade judicial competente.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.631.666/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). 9. Concorrem ainda em favor da narrativa acusatória: a época que foram colhidas as conversas telefônicas, entre março e maio de 2007, a teor das datas dos deferimentos judiciais, às p. 715-769, coincidindo com a preparação e desfecho do suposto fato delitivo, ocorrido em 18 de maio de 2007; os cadastros dos terminais telefônicos registrados em nome de corréus, os quais, em sua maioria, não conseguiramapresentar justificativa plausível para acatar a tese de não estarem na posse dos mesmos, à época dos acontecimentos e, por fim, o próprio conteúdo das mensagens, pois, apesar de cifrado, é compatível com a hipótese de encomenda de ato de vingança em face de pessoa “achegada” do locutor que o teria traído e levado a uma perda importante. 10. Perpassando à tese seguinte, ao examinar detidamente os autos, diviso que a contribuição das declarações do Delegado Wilder Brito para tese acusatória foi revelar a suposta motivação do delito: vingança do ora recorrido, autor intelectual do homicídio da vítima, pois embora guardassem relação de amizade, esta teria prestado depoimento, no caso do assassinato do ex-prefeito de Acaraú, do qual aquele era cosuspeito de autoria material da execução, frustrando-lhe a construção de eventual álibi de negativa de autoria. Como é de conhecimento geral, Pantico foi condenado em definitivo à pena de quinze anos de reclusão por homicídio qualificado do ex-gestor público. Na tentativa de desconstruir o valor probante da narrativa de Wilder Brito, defende o recorrente que a relação de amizade entre este e a vítima, Francisco Paixão, impossibilitar-lhe-ia de ser qualificada como testemunha, mas mera informante, pela parcialidade de seu teor e, ainda, a impossibilidade do testemunho prestado por Paixão, no caso do ex-prefeito de Acaraú, sustentar a tese de vingança, pois em nada teria contribuído para aquela condenação. 11. O ponto nodal da questão gira em torno do valor probatório das provas produzidas por testemunhas compromissadas ou descompromissadas (informante), se haveria ou não uma espécie de hierarquia entre esses meios de prova. Acerca dessa matéria, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, à luz do princípio da persuasão racional (livre convencimento motivado), não há nenhuma hierarquia entre os meios de prova produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais deveriam ser valorados em conjunto com o acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal. 12. Na espécie, entendeu o Magistrado de piso que os esclarecimentos prestados pela testemunha, Wider Brito, emconjunto com o acervo probatório construído sob crivo do contraditório e ampla defesa, reuniu indícios suficientes de autoria para submetê-lo ao Tribunal dos Sete. É perceptível, portanto, a presença de elementos suficientes para sujeição do acusado ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, porquanto o aprofundamento da análise dos fatos sobre a existência ou não de autoria delitiva deve ser realizado e decidido pelo referido Órgão Judicial competente. Repise-se que as testemunhas, em sede de plenário, poderão prestar depoimento novamente, perante o Conselho dos Sete, possibilitando a reanálise minuciosa do caso em tela. 13. Recurso em sentido estrito interposto por Antonio Ivanilson Soares Cunha não conhecido e recurso interposto por Francisco de Assis Mendes Barbosa conhecido e improvido. Sentença de pronúncia mantida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 447). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “ao proferir a pronúncia do acusado e julgar o recurso em sentido estrito, ocorreu, na espécie, evidente contrariedade à lei federal, notadamente ao disposto no Código de Processo Penal, especialmente no que concerne ao artigo 158-B, bem como violação direta dos artigos 5º, LV e LVII, e 93, IX da Constituição Federal. Além disso, verificou-se contrariedade a tratado internacional ratificado pelo Brasil, a saber, a Convenção Americana de Direitos Humanos, especificamente em seu artigo 8.2” (eDOC 435, p. 15). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 467).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do agravo em recurso extraordinário, porquanto interposto em 15.10.2024 (eDOC 509), ao passo que a publicação do despacho que inadmitiu o recurso extraordinário ocorreu em 07.06.2024 (eDOC 473). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 10.06.2024 e o termo final é 24.06.2024.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a publicação da decisão recorrida deu-se em 07.06.2024 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto em 15.10.2024. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente